Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700378-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DIAS DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo autor, escrivão da PCDF, em face de decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar que o Distrito Federal proceda à imediata licença para tratar de assuntos pessoais (ID 44255705 - Págs. 56 a 58). Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela antecipada para, liminarmente, determinar que o Distrito Federal proceda à imediata licença para tratar de assuntos pessoais. Alega que necessita da licença para cuidar da saúde de seu sogro e de sua esposa e que a motivação para indeferimento da licença, baixo efetivo policial e necessidade do serviço prestado, não é válida, uma vez que outras licenças para tratar de assuntos de interesses pessoais foram concedidas no período. DECIDO. A Lei Complementar no 840/2011 trata da carreira do Policial Civil do Distrito Federal. Seu artigo 144 prescreve a licença para tratar de interesses particulares: “Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez.” Em que pese a nobre motivação do autor para pleitear a licença, a lei esclarece se tratar de ato discricionário da Administração. O fato de outros escrivães terem conseguido a licença no período pode ter inúmeras razões, tais como a prestação do serviço em local com maior efetivo de servidores ou maior facilidade de reposição do serviço específico prestado. Não constatada a ilegalidade, não é possível que o judiciário adentre ao mérito administrativo. Não há, portanto, fumaça do bom direito para a concessão da liminar pretendida. Por tal fundamento mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela liminar para manter incólume a r. decisão recorrida. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora